Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADMILSON FERREIRA DA CUNHA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O autor requereu a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que o réu, ora agravado, se abstenha de promover qualquer ato relativo à demolição de seu imóvel, localizado na Chácara 08, Lote 15, Condomínio Ipê Roxo, Ponte Alta Norte, Gama/DF. Pela decisão recorrida, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido liminar, tendo em vista que não há nos autos de origem elementos probantes hábeis a demonstrar a veracidade das alegações vertidas pelo autor, notadamente quanto à efetiva intimação demolitória. O autor interpôs o presente recurso, reiterando as alegações exaradas nos autos de origem. Sustentou, em síntese, a necessidade de ser promovida, de modo formal, a intimação demolitória, nos termos do § 1o, do art. 133, da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações), antes que seja adotada qualquer medida administrativa tendente a demolir a edificação erigida no imóvel, a qual já “está completamente acabada e habitada há anos, em área particular”. Em seguida, o agravante passou a defender a aplicação das disposições elencadas no Código de Obras e Edificações, bem como destacou que não há em seu imóvel qualquer obra “inicial ou em andamento”. Acrescentou que o imóvel não está localizado em área pública, e que a referida área constitui “objeto de regularização conforme as Diretrizes Urbanísticas do Setor habitacional Ponte de Terra, estando dentro da Zona Urbana de Uso Controlado II e da Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE”, e, por tal razão, não é cabível intimação demolitória. Em seguida, a agravante asseverou que houve violação dos princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, ao não se promover a intimação demolitória, nos termos estabelecidos em lei. Após discorrer acerca do direito à moradia e do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, bem assim sobre a presença dos requisitos para o deferimento da liminar, o agravante pugnou pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada nos autos de origem. Em provimento definitivo, requereu a reforma da decisão a quo, confirmando-se o provimento liminar. É a síntese do necessário. Decido. O agravante pugnou pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, a fim de que a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) se abstenha de promover qualquer ato relativo à demolição de seu imóvel, localizado na Chácara 08, Lote 15, Condomínio Ipê Roxo, Ponte Alta Norte, Gama/DF. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Não obstante o cabimento do presente recurso, este não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. In casu, não se constata, prima facie, um risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que não há nos autos qualquer indicação de que o órgão fiscalizador do DF tenha praticado ou venha a praticar algum ato para promover a demolição do imóvel do ora agravante, não havendo como conceder uma liminar que lhe outorgue uma espécie de salvo conduto, de modo a impedir a atuação da Administração Pública. De igual modo, não foi demonstrado o fumus boni iuris, porquanto a fundamentação recursal não se afigura relevante. É dizer, não há nas alegações vertidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento. Isso porque não há nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que a edificação erigida pelo ora agravante esteja em conformidade com a legislação de regência, ou seja, que tenha sido realizada em observância às normas inseridas no Código de Edificações (Lei Distrital n. 6.138/2018. Com isso, não se pode ter por ilegal a pronta atuação do órgão fiscalizador, para impedir uma prática que, infelizmente, tornou-se crônica no Distrito Federal – a construção irregular de edificações. Deveras, o Poder Judiciário não pode chancelar uma conduta ilegal, notadamente por ter a Administração Pública o poder-dever de adotar as providências necessárias para coibir tais práticas. Destarte, considerando a ausência dos requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao d. Juiz “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora